Tribunal: TJSP
Processo: 2038960-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Prestação de serviços – Intermediação na compra, venda e custódia de bitcoins – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, desconsideração da personalidade jurídica e outros pedidos – Recuperação judicial de uma das rés – Suspensão da ação – Descabimento – Ação que demanda quantia ilíquida – Prosseguimento que se coaduna com a Lei 11.101/05 (art. 6o, §1o) e com a decisão

Ementa:
Prestação de serviços – Intermediação na compra, venda e custódia de bitcoins – Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, desconsideração da personalidade jurídica e outros pedidos – Recuperação judicial de uma das rés – Suspensão da ação – Descabimento – Ação que demanda quantia ilíquida – Prosseguimento que se coaduna com a Lei 11.101/05 (art. 6o, §1o) e com a decisão proferida no juízo recuperacional – Agravo de instrumento improvido.